Tribunal: TJDFT
Processo: 0026399-43.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0026399-43.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO DF DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pela ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL – AEA DF (ID 28735184), tendo em vista o decidido pela Corte Suprema no RE 639.138 (Tema 452). Sustenta, em síntese, que o paradigma acima mencionado não se aplica ao presente caso, e requer o provimento do agravo. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Inicialmente, cumpre rememorar que, em despacho de ID 20869755, os autos retornaram ao Órgão julgador, tendo em vista suposta divergência entre o decidido no acordão combatido (ID 11840773) e o precedente do Tema 452, haja vista a inadmissão do recurso extraordinário interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL, e a ordem emanada pelo STF para observância da sistemática da repercussão geral. Ato contínuo, e em sede de rejulgamento, a Terceira Turma Cível adequou-se à tese estabilizada no precedente do STF. Diante desta nova apreciação, houve decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário de ID 11840808 (ID 44388697), interposto pela ASSOCIAÇÃO, bem como admissão dos apelos constitucionais manejados pela FUNDAÇÃO (ID 44388702). Com efeito, a decisão de negativa de seguimento não decorreu de recurso interposto pela ora agravante, razão pela qual lhe falece o interesse de recorrer, até porque, conforme anteriormente consignado, os recursos excepcionais por si interpostos foram admitidos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Prossiga-se, remetendo os apelos especial e extraordinários às respetivas Cortes Superiores de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014